Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0717252-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RIBEIRO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON RIBEIRO SOUSA em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704395-65.2023.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por EDSON RIBEIRO SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP. O autor narra a participação no concurso para provimento do cargo de agente da polícia penal do Distrito Federal regido pelo edital de abertura n. 1/2022. Informa a reprovação na etapa de aptidão psicológica. Sustenta que os exames aplicados pela banca examinadora são nulos, porque estão em desconformidade com os ditames da Lei distrital n. 4.949/2012. Aduz que a banca deve ser composta por três especialistas, mas havia apenas um. Alega que a resposta ao recurso indicou existirem três psicólogos, mas nenhum deles assinou o documento. Argumenta que o responsável pela análise do apelo administrativo foi o mesmo profissional que realizou os exames iniciais. Sustenta a necessidade de assinatura de todos os profissionais que apreciaram o recurso. Assevera que os profissionais que aplicaram e corrigiram os testes são os mesmos que apreciaram o apelo administrativo. Faz arrazoado sobre o mérito do ato administrativo dos exames realizados e dos resultados alcançados pelo autor. Defende a aplicação do princípio da razoabilidade. Afirma que determinados testes não constavam do edital e, por isso, não poderiam ser aferidos. Expõe a necessidade de realização de novo exame. Pede, liminarmente, seja determinada aos réus a convocação do autor para matrícula e frequência ao curso de formação e, caso aprovado, prossiga nas demais fases do concurso e, se obtiver êxito, seja nomeado e colocado em exercício com igualdade com os demais candidatos. Postulou, também, a produção antecipada de provas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame. Deu à causa o valor de R$1.000,00. Os autos foram originalmente distribuídos à 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Aquele r. Juízo determinou a emenda à inicial para que fosse excluído o pedido de produção antecipada de provas. Consignou, ainda, a aplicabilidade do tema n. 1009 da repercussão geral do STF (ID 156898017). O autor apresentou emenda ao ID 157063201. Excluiu o pleito de produção antecipada de provas e reiterou o requerimento de tutela de urgência. O r. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF declinou a competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à demanda (ID 157425898). O requerente pediu a reconsideração. Alegou que a remuneração do cargo é de R$5.445,00. Modificou o valor da causa para R$100.000,00 e postulou a manutenção do trâmite processual na 6a Vara da Fazenda Pública (ID 157499467). Os autos foram redistribuídos para este 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. DECIDO. 1. Valor da causa e competência do Juízo. O artigo 292, II, do CPC preconiza que a ação que tiver por objeto a modificação de ato jurídico, o valor da demanda será o da parte controvertida. O parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal preceitua que, se houver discussão sobre parcelas vincendas por tempo superior a doze meses, o valor corresponderá a uma prestação anual. O artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009 preceitua que, se a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de fixação da competência do Juizado Especial, o valor da causa será a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, cujo total não pode exceder a 60 (sessenta) salários mínimos. A parte autora, originalmente, atribuiu o valor da causa em R$1.000,00. Posteriormente, postulou a retificação para R$100.000,00. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. O autor visa modificar o ato de eliminação do certame e ser nomeado para o cargo. O interesse financeiro é a remuneração do cargo, a qual deverá ser multiplicada por 12 (doze). Com efeito, o proveito econômico pretendido é de R$65.340,00. Dessa forma, altero o valor da causa para R$65.340,00. Anote-se. O montante é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Firmo a competência, nos termos do artigo 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009. O artigo 505 do CPC define que nenhum juízo decidirá novamente as questões decididas relativas à mesma lide. INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 157499467. 2. Gratuidade de justiça. Há previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de prejuízo. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita por falta de interesse processual, sob o viés da necessidade. 3. Tutela de urgência. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende obter a manutenção no concurso público para o cargo de agente de polícia penal. Aduz ilegalidade na aplicação dos exames psicológicos por inobservância da Lei distrital n. 4.949/2012. Em juízo de cognição sumária, inexiste violação à legislação distrital. O artigo 62 da norma legal mencionada define a realização do exame psicotécnico por banca examinadora composta por, ao menos, três especialistas. Os documentos juntados aos autos demonstram que a determinação legal foi cumprida (ID 156718185 – p.5). Com efeito, não se deve confundir a existência de três especialistas na banca examinadora com a aplicação dos exames por três profissionais simultaneamente. No que tange à necessidade de assinatura dos profissionais que apreciaram o recurso administrativo, bem como a participação de profissionais diversos daqueles que aplicaram os exames (para fins de julgamento do apelo), a documentação dos autos é insuficiente para este Juízo aferir ilegalidade. Em primeiro plano, a falta das assinaturas não é suficiente para causar nulidade do ato. A solução da questão exige contraditório e dilação probatória (por juntada de documentos) para se constatar ou não a inobservância dessas regras legais. Quanto ao mérito do ato administrativo dos exames realizados e dos resultados alcançados pelo autor, não é viável ao Poder Judiciário revisá-los. O tema n. 485 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF fixou a seguinte tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nessa parte, o edital do certame preconizou as características dos exames que seriam aplicados aos candidatos (item 15). As tabelas 15.1 e 15.2 (ID 156702822 – p.20/21) estabeleceram que o “controle emocional” e a “agressividade” poderiam ser avaliados por fator que mensurasse a fragibilidade emocional dos concursandos e a agressividade como fator violento. Além disso, consignou que os percentis seriam analisados de modo coerente com essas ferramentas. Assim, não há falar em ilegalidade acerca da aferição de “confiabilidade nas pessoas” e “amabilidade” não ferem as regras do edital. Os documentos acostados não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar que o resultado da avaliação psicológica contém ilegalidade. É o entendimento do TJDFT em situações semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. -------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE DO EXAME NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu a suspensão do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar alegações apresentadas, resta afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1355515, 07511926120208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. -------------------------------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO para Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás. AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS. SÚMULA 20 DESTA CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RESERVA DE UMA VAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". No caso, como bem anotado na decisão agravada, a avaliação psicológica aplicada ao candidato/agravante encontra amparo na Lei 14.237/2002 do Estado de Goiás, que estabelece avaliação psicológica como requisito para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional. O edital do concurso, reproduzindo o que consta no Decreto Estadual 9454/2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de investigação social na carreira Agente de Segurança Prisional, estabelece, de forma clara, os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição do edital que consta da decisão agravada. Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra, pelo menos nesta sede, que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Norma editalícia define em que consiste a avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que ítens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. Embora omissão da Banca quanto aos motivos que resultaram na reprovação do agravante no teste psicológico, o certo é que, na incipiente fase procedimental, capacidade psíquica do agravante para o exercício do cargo de Agente de Segurança Prisional, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida. Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. Além disso e como bem destacado na decisão agravada, "o resultado já foi homologado em 06/05/2020 (id. 58790713, pag. 34)". Suficiente, nesse momento, a reserva de vaga, medida que se presta a resguardar direito eventualmente reconhecido quanto a procedência do pedido na ação de conhecimento. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1334772, 07516143620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência, por ausência da probabilidade do direito alegado.” Na via do presente recurso, a parte agravante relata que se trata de demanda movida com o intuito de anular o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do DF, tornado público pelo EDITAL N° 01/2022, em razão de reprovação no exame psicotécnico. Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ademais, defende a nulidade do exame psicotécnico por suposta violação ao art. 62 da Lei n. 4.949/2012, porquanto o exame teria sido realizado e assinado exclusivamente por 1 (um) psicólogo. Tece arrazoado acerca da nulidade e colaciona precedentes que corroboram a tese. Acrescenta, outrossim, que a nulidade decorreria também do fato de o recurso administrativo ter sido apócrifo e julgado pelos mesmos profissionais que aplicaram os testes, em violação ao Princípio do Duplo Grau e dos dispositivos seguintes: art. 5o, LV, artigo 2o, X da Lei 9784/99, artigo 37, § 3o do decreto 9739/2019, súmula 20 do TJDFT e artigo 63, § 2o da Lei Distrital 4949/2012. Transcreve julgado nesse sentido. Assevera estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, destacando que o perigo de dano é cristalino, haja vista ter sido o candidato aprovado na 212a colocação e terem sido convocados 1600 candidatos para participação do curso de formação, que se inicia em 15/05/2023. Defende tratar-se de medida reversível, uma vez que poderá ser excluído do curso de formação, caso não logre êxito na demanda. Por outro lado, aduz que, caso se mantenha fora do curso, “talvez não mais tenha as condições físicas e intelectuais ideais para disputar novamente uma vaga na Polícia Penitenciária, se excluído de vez do processo seletivo, mormente considerando que o candidato já se conta com 37 anos de idade.”. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para: (a) “para anular a decisão por incompetência absoluta, e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública”; e (b) “reformar a decisão ora agravada e autorizar o agravante a participar do curso de formação que começara no dia 15/05/2023.” No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada, a fim de que seja “autorizado o agravante a participar do curso de formação e demais etapas do concurso”. Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pela parte agravante. Em primeiro lugar, destaca-se que a Turma Recursal não possui competência para anular decisão de Juízo da Vara da Fazenda Pública. Na espécie, observa-se que o Juízo da Vara da Fazenda Pública declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda, tendo o 3o Juizado da Fazenda Pública firmado a sua competência. Caso o agravante não concorde com o declínio da competência, cabe a ele suscitar conflito de competência, nos termos do art. 951 do Código de Processo Civil, a fim de que o Tribunal de Justiça decida a questão por meio da via adequada. Por outro lado, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência da Turma Recursal resta estabelecida, nos termos legais. Portanto, firmo a competência desta Turma Recursal e deixo de apreciar o pleito de anulação da decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, por inadequação da via e ausência de competência para tanto. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal no que tange à convocação do agravante para participação do curso de formação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público, na fase do exame psicotécnico. É certo que é vedado ao Poder Judiciário a reapreciação do mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo tão somente um controle da estrita legalidade. Verifica-se que, no caso, o exame psicotécnico foi realizado conforme previsão em lei e edital, tendo seguido critérios objetivos. Atendeu, assim, às exigências impostas na jurisprudência sedimentada quanto ao tema. No entanto, observa-se que, a princípio, não teriam sido atendidas as disposições da Lei Distrital n. 4.949/2012, que, acerca do exame psicotécnico, prevê o seguinte: CAPÍTULO VIII DO EXAME PSICOTÉCNICO Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. (grifou-se) Verifica-se que, na espécie, o laudo psicológico foi assinado por apenas um psicólogo, o qual teria sido responsável pela correção dos testes e pela elaboração do laudo, segundo consta do documento juntado na origem. Destaca-se que há julgados do e. TJDFT no sentido de que “5. O fato de ter sido o laudo assinado por dois profissionais não significa que sua avaliação não tenha sido feita pela banca examinadora com a presença de pelo menos três psicólogos, cumprindo-se o disposto na Lei Distrital n.o 4.949/2012.” (Acórdão 1109941, 07042285820178070018, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, existem outros precedentes que indicam ser “nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. [...]” (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140). Assim, observa-se que a jurisprudência não se encontra pacificada quanto ao ponto, isto é, quanto à própria compreensão do que seria a obediência ao disposto no art. 62 da Lei n. 4.949/2012 (“O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas.”). Observa-se, ademais, que o recurso administrativo, também juntado na origem, não foi assinado por nenhum psicólogo, tendo sido apócrifo. Nesse quadrante, não é possível identificar ter sido ou não atendido ao previsto no art. 63, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 (“Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos.”). A esse respeito, já consignou o e. TJDFT: “4. A ausência de identificação dos examinadores responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante impede que se averigue o cumprimento, ou não, do disposto no art. 63, §2o, da Lei no 4.949/2012, que preconiza que "os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos", além de violar o princípio da publicidade.” (Acórdão 1108625, 07137467220178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018.). Vale registrar também que foram concedidas liminares no âmbito do TJDFT e da Turma Recursal favoráveis ao pleito ora deduzido e relativas ao mesmo certame público do qual fora eliminado o ora agravante (Concurso Público para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Economia do DF, Edital 01/2022). Diante desse cenário, observa-se haver probabilidade do direito do agravante, capaz de justificar a imediata concessão (parcial) da tutela postulada. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, ante a proximidade da realização da próxima fase do certame. Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Cumpre consignar, porém, que subsiste a necessidade de que seja realizada nova avaliação psicológica, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1009 - “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.” RE 1133146). Ante o exposto, CONCEDO, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizada nova avaliação psicológica do agravante, com base em critérios objetivos e em observância à Lei 4.949/12, art. 62, garantindo-lhe a participação nas fases subsequentes do certame e a reserva de vaga em caso de aprovação no concurso, obedecida a ordem de classificação. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito